Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em suspensão dos autos em razão da determinação contida no RE 905357 do c. STF, vez que a hipótese dos autos trata de questão distinta.
Os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
Ausente, no acórdão embargado, qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe, ainda que seu intento seja obter prequestionamento.
São incabíveis os embargos declaratórios opostos exclusivamente com a finalidade de prequestionamento numérico, em que a parte pretende apenas a menção expressa a dispositivos legais que reputa violados.